Tribunal: TJDFT
Processo: 0750720-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR QUE OBRIGOU O PLANO DE SAÚDE A AUTORIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO E AUMENTO DAS ASTREINTES. DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INÉRCIA DO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CUSTEIO EM PROFISSIONAL ALHEIO À REDE CREDENCIADA. DESPROVIDO. MEDIDA SUBSIDIÁRIA E EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária.
2. Inviável o pedido de condenação de pagamento e majoração das astreintes, quando os elementos probatórios dos autos de origem confirmam que o plano de saúde cumpriu a decisão liminar que o obrigou a autorizar e custear cirurgia do agravado, bem como ausente demonstração de que o atraso na realização da cirurgia ocorre por culpa da prestadora, visto que os médicos indicados se recusaram a fazer a cirurgia por motivos pessoais e profissionais.
3. Salvo casos de demonstrada urgência, a condenação do plano de saúde para o custeio de tratamento em profissional que está fora da rede credenciada deve ser feita de forma subsidiária e excepcional, sendo justificada apenas quando comprovada a inexistência de profissionais hábeis para o encargo dentre os vinculados ao plano de saúde.
4. Recurso desprovido.